Tribunal: TJDFT
Processo: 0734636-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734636-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI AGRAVADO: ACAIBERRY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lastro Engenharia Construções Eireli em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0710117-44.2017.8.07.0001, acolheu em parte a impugnação, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação que opõe a parte executada AÇAIBERRY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. à constrição, objeto da decisão de id. 163363899 e relatórios de ids. 163363902 a 163363907, de créditos encontrados em conta de sua titularidade, sob o argumento de que a manutenção da penhora em questão inviabiliza seu funcionamento, porquanto o valor amealhado corresponde à integralidade dos recursos de que dispunha para fazer frente a suas despesas. De plano, consigno que, diferentemente do que afirma a impugnante, a penhora objurgada incidiu sobre R$ 29.371,97 (id. 163363902), e não sobre R$ 59.743,94. Lado outro, em que pese o faturamento de empresa não constar expressamente das hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do CPC, é importante ressaltar que faturamento não se confunde com lucro, destinando-se aquele, precipuamente, à satisfação das obrigações contraídas pela pessoa jurídica com o intuito de desenvolver sua atividade empresária. Assim, impõe-se concluir que a constrição da integralidade dos créditos encontrados em contas bancárias de titularidade da executada, como ocorreu no caso concreto, tem o condão de lhe obstar o funcionamento. Não se pode olvidar, porém, que a parte credora também tem direito à satisfação da dívida formalizada no título executivo judicial constituído em seu favor. Ante o exposto, considerando que o "quantum" penhorado alcançou a integralidade dos valores creditados nas contas bancárias de titularidade da executada entre os dias 24 de maio e 23 de junho de 2023, e uma vez que o impugnante não se desincumbiu de instruir os autos com elementos de convicção hábeis a demonstrar o alegado prejuízo do exercício de sua atividade empresária advindo da aludida penhora, ACOLHO EM PARTE a impugnação de id. 166010432 para determinar a liberação, em favor da devedora, de 70% dos R$ 29.371,97 de sua titularidade constritos consoante decisão de id. 163363899 e relatórios de ids. 163363902 a 163363907. Preclusa esta decisão, expeçam-se os seguintes alvarás de levantamento em favor: - da devedora AÇAIBERRY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ no 12.791.506/0001-45, de R$ 20.560,38, acrescidos dos respectivos consectários legais; e, - da exequente LASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI., CNPJ n.o 07.556.694/0001-97, de R$ 8.811,59, acrescidos dos respectivos consectários legais. Atendida a injunção "supra", remetam-se os autos à Contadoria Judicial, solicitando-lhe que promova a apuração do "quantum debeatur" remanescente. Após, dê-se vista às partes pelo prazo comum de 10 dias e, em seguida, retornem-se os autos conclusos para a apreciação da tese de excesso de execução sobrelevada pela executada.” Discorre a Agravante/Exequente que deu início à fase de cumprimento de sentença, requerendo a intimação da Agravada/Executada para pagar R$ 217.239,16 (duzentos e dezessete mil, duzentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos), referentes à condenação. Narra que foi determinada a penhora do faturamento da empresa, todavia, depois da impugnação, com base no artigo 854 do CPC, entendeu por bem liberar 70% do valor penhorado. Sustenta que não há nos autos qualquer documento que comprove a impenhorabilidade, tampouco que os valores são excessivos, sendo, pois, inadequada a liberação efetuada. Registra que não há nos autos qualquer indicativo de que o valor bloqueado impede a manutenção da atividade econômica da Agravada/Executada. Assevera que é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Ao final, pede que seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para suspender a eficácia da r. decisão agravada, até o julgamento final deste recurso. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 50336126). É o relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese em exame, pede a Agravante/Exequente para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, até o julgamento final deste recurso. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Como se sabe, a penhora sobre o faturamento da empresa é regulada pelo artigo 866 do Código de Processo Civil, que assim estabelece: “Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.” Dessa forma, a penhora sobre o faturamento da empresa é possível, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de bens penhoráveis. Os requisitos exigidos no artigo 866 do CPC foram devidamente preenchidos, haja vista que a Agravada/Executada não efetuou o pagamento da dívida no prazo legal, nem foram encontrados outros bens suscetíveis de penhora. De acordo com o artigo 866, §1°, do CPC, a penhora deve ser em percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não inviabilize o exercício da atividade empresarial. No caso concreto, a Agravada/Executada sustentou no AI n° 0734145-45.2023.8.07.0000 que o bloqueio/penhora recaiu sobre o seu capital de giro e fluxo de caixa, o que impede o exercício da atividade empresarial. Por seu turno, a Agravante/Exequente alega que a impenhorabilidade e a alegada necessidade da quantia bloqueada/penhorada para a continuidade da atividade empresarial deveria ter sido comprovada pela Agravada/Executada, o que não ocorreu. Nesta fase embrionária de cognição, ainda não há elementos de convicção suficientes, sendo necessário o exame mais aprofundado dos fatos, o que só será possível após o contraditório. Lado outro, o prosseguimento do cumprimento de sentença antes do julgamento deste recurso poderá resultar na prática de atos inúteis e prejudiciais às partes, o que ampara o pedido de concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Associe-se o presente recurso ao Agravo de Instrumento n° 0734145-45.2023.8.07.0000. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora